Tribunal: STF
Processo: AI 539912
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: 1. Benefício previdenciário. Conversão dos valores de
Cruzeiros Reais para URV determinada pela L. 8.880/94:
constitucionalidade da expressão "nominal", contida no art. 20 da L.
 8.880/94, declarada pelo plenário do STF, ao julgar o RE 313.382,
26.09.2002, Maurício Corrêa, DJ 8.11.2002.
2. Agravo regimental
desprovido, nos termos da jurisprudência da Corte, dada a pretensão
ao reexame da matéria, com base em conjunto probatório e sob o
prisma da irredutibilidade do valor dos benefícios, fundamento que,
sem razão, a agravante considera diverso do que preconiza o
princípio constitucional da preservação do valor real dos benefícios
 previdenciários.